Tribunal: TJMT
Processo: 0004757-12.2015.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004757-12.2015.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Arrendamento Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[VANDERLEI JOSE CIONI - CPF: 089.352.128-06 (EMBARGANTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (EMBARGANTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), MARCO PAULO CHINEZ - CPF: 172.222.838-54 (EMBARGANTE), EDIMAR CARLOS RUGINSKI - CPF: 703.481.891-68 (EMBARGANTE), FABRICIO BINOTTO - CPF: 006.895.349-65 (EMBARGANTE), ISABELA BRESSAN MANZ - CPF: 066.306.519-44 (ADVOGADO), SIDNEY PERETTI - CPF: 323.986.899-72 (EMBARGADO), DIEGO PIVETTA - CPF: 007.334.431-17 (ADVOGADO), ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - CPF: 250.672.008-12 (ADVOGADO), VANDERLEI JOSE CIONI - CPF: 089.352.128-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO PAULO CHINEZ - CPF: 172.222.838-54 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR CARLOS RUGINSKI - CPF: 703.481.891-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO BINOTTO - CPF: 006.895.349-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (EMBARGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. VÍCIO CITAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO SIMPLES. COISA JULGADA PARCIAL. CAPÍTULOS AUTÔNOMOS DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA NÃO IMPUGNADA. SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao reconhecer vício citatório de litisconsorte, anulou integralmente o processo desde a fase citatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a nulidade processual decorrente da ausência de citação de um litisconsorte deve atingir capítulo da sentença que favoreceu réu regularmente citado.

III. Razões de decidir

3. O sistema processual contemporâneo admite a fragmentação da sentença em capítulos autônomos, permitindo que parcelas da decisão transitem em julgado em momentos distintos, conforme a ausência de impugnação específica; 4. No litisconsórcio passivo simples e cindível, a anulação do feito por vício de citação de um corréu não comunica nulidade ao capítulo que favorece réu já citado; 5. A desconstituição ex officio de capítulo favorável ao réu vencedor, sem que tenha havido recurso da parte autora, afronta a autoridade da coisa julgada

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes para integrar o acórdão.

Tese de julgamento
: "1. No litisconsórcio passivo simples, a nulidade da sentença por vício de citação de um dos réus não aproveita aos demais quanto aos capítulos que lhes sejam favoráveis e que não foram objeto de recurso pela parte adversa. 2. A autoridade da coisa julgada parcial impede que a anulação processual genérica atinja a esfera jurídica de réu vencedor cujo provimento jurisdicional já se encontrava estabilizado pela ausência de insurgência recursal."

R E L A T Ó R I O

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. VÍCIO CITAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO SIMPLES. COISA JULGADA PARCIAL. CAPÍTULOS AUTÔNOMOS DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA NÃO IMPUGNADA. SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao reconhecer vício citatório de litisconsorte, anulou integralmente o processo desde a fase citatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a nulidade processual decorrente da ausência de citação de um litisconsorte deve atingir capítulo da sentença que favoreceu réu regularmente citado.

III. Razões de decidir

3. O sistema processual contemporâneo admite a fragmentação da sentença em capítulos autônomos, permitindo que parcelas da decisão transitem em julgado em momentos distintos, conforme a ausência de impugnação específica; 4. No litisconsórcio passivo simples e cindível, a anulação do feito por vício de citação de um corréu não comunica nulidade ao capítulo que favorece réu já citado; 5. A desconstituição ex officio de capítulo favorável ao réu vencedor, sem que tenha havido recurso da parte autora, afronta a autoridade da coisa julgada

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes para integrar o acórdão.

Tese de julgamento
: "1. No litisconsórcio passivo simples, a nulidade da sentença por vício de citação de um dos réus não aproveita aos demais quanto aos capítulos que lhes sejam favoráveis e que não foram objeto de recurso pela parte adversa. 2. A autoridade da coisa julgada parcial impede que a anulação processual genérica atinja a esfera jurídica de réu vencedor cujo provimento jurisdicional já se encontrava estabilizado pela ausência de insurgência recursal."

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por Fabrício Binotto contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Marcelo Zandonadi, a fim de declarar a nulidade absoluta da sentença e de todos os atos processuais subsequentes à fase citatória, determinando o retorno dos autos à origem para a regular citação de todos os litisconsortes passivos e o regular prosseguimento do feito.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no acórdão, argumentando que a anulação integral da sentença ignorou o trânsito em julgado parcial de capítulo que lhe foi favorável. Ressalta que a sentença de primeiro grau julgou a ação improcedente em relação à sua pessoa e ao corréu Edimar Carlos Ruginski, e que o recurso de apelação não impugnou esse capítulo específico da decisão, operando-se a coisa julgada material.

Razão assiste ao embargante.

Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, ao declarar a nulidade total do processo a partir da citação, incorreu em omissão quanto aos limites subjetivos da eficácia da sentença de mérito e à formação da coisa julgada parcial.

Conforme documentado nos autos, a sentença julgou a pretensão inicial improcedente em relação a Fabrício Binotto e Edimar Carlos Ruginski, extinguindo o processo com resolução de mérito quanto a eles, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Essa decisão fundou-se em circunstância fática personalíssima, qual seja, a ausência de assinatura de ambos no instrumento contratual que amparava a pretensão rescisória do autor.

Nesse cenário, observa-se que o autor Sidney Peretti não interpôs recurso de apelação, conformando-se com a improcedência da demanda em relação aos referidos réus. A apelação

foi manejada exclusivamente por Marcelo Zandonadi, que buscou a anulação do processo por vício em sua própria citação e na de Vanderlei José Cioni.

Nos termos dos arts.

502 e 1.013 do CPC a coisa julgada material pode formar-se de maneira fracionada quando a decisão judicial for composta por capítulos autônomos. A doutrina processualista moderna, ao tratar da teoria dos capítulos da sentença, ensina que o tribunal apenas pode conhecer da matéria que lhe foi devolvida por meio do recurso, em estrita observância ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum
.

No caso concreto, o litisconsórcio passivo possui natureza simples, e não unitária. Isso ocorre porque a relação jurídica material não exige um julgamento uniforme para todos os réus, visto que a responsabilidade ou o vínculo contratual de cada um depende de fatos distintos, como a efetiva subscrição do documento.

Assim, o acórdão embargado, ao anular a sentença de forma global, acabou por desconstituir uma situação jurídica já estabilizada e protegida pela imutabilidade da coisa julgada. É necessário distinguir a nulidade processual por falta de citação de um réu da validade do julgamento de mérito favorável a outro réu que participou regularmente do contraditório e cuja vitória não foi questionada pela parte interessada.

Em se tratando de litisconsórcio passivo simples, a nulidade da citação de um dos réus não aproveita aos demais quanto aos capítulos da sentença que lhes sejam favoráveis e que não foram objeto de recurso.

Desta feita, anulação deve ser restrita subjetivamente aos réus cuja relação processual não foi validamente formada ou que sofreram os efeitos diretos da revelia decretada precocemente.

Dessa maneira, a integração do acórdão é medida que se impõe para esclarecer que a nulidade declarada atinge apenas a relação processual entre o autor e os réus que efetivamente assinaram o contrato e contra os quais a sentença havia sido de procedência. Com base nessas premissas, conclui-se que o provimento aos embargos é necessário para garantir a fidelidade do julgamento aos limites da lide recursal e ao respeito à coisa julgada parcial.

Logo, merecem ser acolhidos os embargos a fim de integrar o acordão de

ID 360917370 para esclarecer que

a nulidade da sentença e de todos os atos processuais subsequentes à fase citatória, bem como o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, restringem-se exclusivamente aos réus Vanderlei José Cioni, Marcelo Zandonadi, mantida a higidez da sentença de primeiro grau no capítulo que julgou improcedentes os pedidos iniciais em relação a Fabrício Binotto e Edimar Carlos Ruginski.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026